Tribunal: TCU
Processo: 015.844/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com objetivo de avaliar as condutas e responsabilidades dos agentes que adotaram tratamento prejudicial à rentabilidade do BNDES ao aprovarem spread de 1% em pelo menos quatro operações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, instaurada, sob a forma de apartado do processo de auditoria TC Processo 032.888/2016-3 , por força do item 9.9 do Acórdão 1031/2018-TCU-Plenário , que tem por objeto indícios de possíveis irregularidades no estabelecimento, pelo BNDES, de spreads bancários insuficientes para cobrir os custos de captação do funding em operações de financiamento à exportação de serviços de engenharia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/93, c/c arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao BNDES de que a adoção de uma determinada taxa de spread básico sem o necessário e suficiente registro das causas que levaram ao seu dimensionamento, quando os normativos permitirem o estabelecimento de taxas diferentes, pode representar ausência de fundamentação da decisão, com possíveis ofensas aos princípios da motivação dos atos públicos, da fundamentação das decisões administrativas e da impessoalidade; 9.3. indeferir os pleitos formulados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, de vista e cópia dos autos, e de ingresso como parte interessada no presente processo; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao BNDES; e 9.5. arquivar os presentes autos.